Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em sede de cognição sumária, não se observam os requeridos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto ausente a demonstração do alegado erro no procedimento. Dessa forma, não há elementos que evidenciem, nesse momento, a probabilidade do direito, mostrando-se necessária a dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.